Tribunal: TJBA
Processo: 0111002-11.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111002-11.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Mrm Construtora SA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, CAMILA SANTOS MENEZES, MARCELO MENEZES DE FREITAS

APELADO: Trevo Empreendimentos e Participacoes Ltda e outros

Advogado(s)
:
DANILO LIMA ALVES, CAIO FRAGOSO MODESTO, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO POR MEIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A APRECIAÇÃO DE PONTO OMISSO. NOVO JULGAMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO EM TELA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR AS OMISSÕES SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Apreciando o ponto omisso, não há determinação legal a fazer necessária a composição do polo passivo pelos Executados da Execução Fiscal referenciada, bem como a ausência de citação dos Executados não traria ineficácia à sentença, visto que não possuem relação jurídica com o ora Embargado, não sendo o caso de litisconsórcio necessário.

2. A ocultação da pretensa nulidade, quando, por vontade própria, o demandado calcula o melhor momento para a arguição do vício, é a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso acolhido em parte para sanar a omissão apontada pelo STJ, sem modificar o resultado do julgamento.

A C Ó R D ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0111002-11.2010.8.05.0001
, em que são partes, como Embargante Estado da Bahia, e, como Embargada MRM Construtora SA e outros.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora